Tribunal: TJES
Processo: 0002193-44.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002193-44.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEAN ORCELINO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002193-44.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JEAN ORCELINO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATIVO DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Jean Orcelino dos Santos contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina, que o condenou pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por duas penas restritivas de direitos. Narra a denúncia que, em 04 de julho de 2023, o réu foi flagrado portando uma submetralhadora calibre .380 ACP, municiada com 14 munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal. A defesa requer absolvição por insuficiência probatória e arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se as provas dos autos são insuficientes para fundamentar a condenação do réu, justificando sua absolvição; e (ii) a fixação de honorários advocatícios em favor da advogada dativa nomeada para patrocinar a defesa do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime restou devidamente comprovada por meio do auto de apreensão, do boletim unificado, do auto de constatação de eficiência da arma de fogo e das provas documentais e periciais juntadas aos autos.

A autoria delitiva foi demonstrada pelas declarações firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, que relataram que o apelante foi visto portando a arma de fogo, sendo localizado por meio de um drone com sensor de calor, e que a submetralhadora foi encontrada a poucos metros do local onde ele foi abordado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os depoimentos de agentes públicos, quando corroborados pelos demais elementos de prova, constituem meio idôneo e suficiente para fundamentar a condenação, gozando de presunção de veracidade e fé pública.

A negativa de autoria apresentada pelo apelante não encontra respaldo no conjunto probatório, que demonstra de forma inequívoca sua participação no delito, inviabilizando a absolvição por insuficiência probatória.

Quanto ao arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em R$600,00 (seiscentos reais) o valor devido à Dra. Livia Borchardt Gonçalves, advogada dativa nomeada para patrocinar a defesa do apelante, considerando o zelo profissional, o local da prestação do serviço e o trabalho realizado no presente recurso, em conformidade com o Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de agentes públicos, quando corroborado por outros elementos de prova constantes nos autos, constitui meio idôneo e suficiente para fundamentar a condenação penal.

É inviável a absolvição por insuficiência probatória quando o conjunto probatório é harmônico e demonstra de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito.

Honorários advocatícios devem ser fixados em favor de advogados dativos, considerando os critérios do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil e atos normativos locais que regulamentam a atuação de defensores nomeados.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 14; Código de Processo Penal, art. 155; Código de Processo Civil, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 734.804/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.05.2022, DJe 06.05.2022; TJES, Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002193-44.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JEAN ORCELINO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JEAN ORCELINO DOS SANTOS
, por encontrar-se irresignado com a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina, que o condenou nas sanções do artigo 14, da Lei nº 10.826/03, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento no regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 04 de julho de 2023, no Beco Vitório Merlo, localizado na cidade de Colatina, o denunciado foi flagrado por policiais militares portando uma submetralhadora, calibre .380 ACP, municiada com 14 (quatorze) munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante requer a absolvição, argumentando que não há provas suficientes para embasar um édito condenatório, bem como para que sejam arbitrados honorários advocatícios.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada através do auto de apreensão n.º 2090.3.18563/2023, boletim unificado n.º 51661787, auto de constatação e eficiência de arma de fogo, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma maneira, as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria do réu em relação ao delito pelo qual restou condenado.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva, afirmando ser usuário de drogas e estar no local fazendo uso de crack, que havia acabado de adquirir.

O policial militar Eduardo Piza Ribeiro contou que durante o patrulhamento no local, conhecido como ponto de intenso tráfico de drogas, visualizaram o acusado portando uma submetralhadora e realizaram um cerco, mas o réu se embrenhou no mato. Disse que viu quando o acusado dispensou a arma de fogo que foi apreendida.

Relatou ainda, que um drone foi acionado pela guarnição e conseguiu indicar a localização do apelante através de um sensor de calor. Esclarecendo que a arma de fogo estava a cerca de dois ou três metros do recorrente.

Ainda na fase policial, o militar Anderson da Silva prestou depoimento nos mesmos termos da narrativa feita pelo colega, dizendo que presenciou o réu correndo com a submetralhadora em mãos, entrando em uma mata fechada, sendo localizado pelo drone e afirmando que a arma de fogo foi encontrada próxima a Jean.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida noa autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual fora condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter intacta a sentença condenatória em todos os seus termos.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Esp
í
rito Santo
ao pagamento de
honor
á
rios advocat
í
cios no valor de R$
6
00,00 (
seisc
entos reais)
, em favor da Dra. Livia Borchardt Gonçalves, OAB/ES nº19.583, advogada nomeada para patrocinar a defesa do acusado neste recurso de Apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de R$ 600,00.